Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001360-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO - CPF: 040.967.251-37 (ADVOGADO), GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO - CPF: 040.967.251-37 (IMPETRANTE), NIVALDO PIPI - CPF: 792.578.601-91 (PACIENTE), Juízo de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO), NIVALDO PIPI - CPF: 792.578.601-91 (PACIENTE), PERSILVANIA DA SILVA CARIOCA - CPF: 039.196.071-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO - CPF: 040.967.251-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL DE ÂMBITO DOMÉSTICO– PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – COLIMADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA DIVERSA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A GARANTIREM A EFICÁCIA E A OPERACIONALIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar-se em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública, mormente quando aquela é vilipendiada diante da natureza do ilícito supostamente perpetrado e da existência de ações penais em curso em desfavor do paciente.

2. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de

Nivaldo Pipi
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente,
acusado da suposta prática dos delitos de ameaça e lesão corporal em contexto doméstico.

Em apertada síntese, relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia
19.12.2019

por
ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade ou à vítima.

Nesse contexto, realça que a autoridade apontada como coatora realizou um juízo de
“segregação prévia do paciente”
por
“mera presunção de perigo”
(id. 32157971), descuidando, ainda,
de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie.

Diante dessas considerações,
invocando o princípio da homogeneidade, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, vê-se que as razões vertidas pelo impetrante não autorizam a invalidação da segregação atacada.

Analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante

de
Nivaldo Pipi
foi convertida em preventiva em
20.12.2019
, porque, em tese, teria praticado os delitos de ameaça e de lesão corporal em ambiente doméstico em desfavor de sua companheira
Pensilvânia da Silva Carioca
, contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

No ponto, o magistrado de origem consignou na decisão que decretou a segregação aponta a existência do
fumus commissi delicti
, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, verificados a partir das declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante, transcrevendo, por sua vez, trecho do depoimento prestado pelo policial Paulo do Carmo Lima (id. 32157974, pp. 19/21).

Por seu turno, com relação ao
periculum libertatis
, asseverou a necessidade de se resguardar
a ordem pública
, à vista da necessidade da custódia do paciente para a
garantia da ordem pública
, dada a
gravidade concreta do delito
(paciente que supostamente teria ameaçado a vítima e a agredido com puxões de cabelo, soco na cabeça, chute na região da virilha, e, ainda, batido sua cabeça contra a parede), a
reiteração delitiva
e a
necessária preservação da integridade física e psicológica da vítima
.

Conforme destacado pela autoridade de primeiro grau,
“(...) é possível verificar
a
gravidade concreta
dos atos de agressões, supostamente praticados pelo autuado contra a vítima, que conviveu por 06 (seis) meses e que, segundo ela, ‘o relacionamento sempre foi conturbado devido as
constantes injúrias, ameaças e agressões sofridas’
, indicando, portanto, sua periculosidade e a necessidade de manutenção do seu decreto segregatório, ao menos por ora, para garantia da ordem pública, especialmente a integridade física e psicológica da vítima
(...) Além disso, em consulta à folha e antecedentes criminais retiradas do sistema Apolo,
verifico que
o indiciado possui inúmeros feitos criminais em seu desfavor
, dentre eles Ação Penal por violência doméstica cód. 72430 desta comarca, denotando-se, portanto, sua inclinação à prática de crimes
”
(id. 24804458,
sic
).

Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (IUJ 101532/2015).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que inexiste constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Quanto às medidas cautelares diversas, constata-se que o magistrado de origem parte da consideração de que a prisão preventiva ostenta caráter subsidiário em relação a tais expedientes. De qualquer forma, a jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que a fundamentação robusta e legítima acerca da necessidade de imposição da segregação provisória traduz,
a contrario sensu
, a demonstração da insuficiência das cautelares alternativas, sendo, por isso mesmo, desnecessário obrigar o magistrado a engendrar, na decisão, capítulo prévio quanto ao descabimento das aludidas medidas.

Assim, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o
resguardo da ordem pública
, torna-se inviável a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP).

Por conseguinte,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020